Tribunal: TJDFT
Processo: 0727737-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULOS. DESCONSTITUIÇÃO DUMA DAS CONSTRIÇÕES. OPORTUNIZAÇÃO DE ELEGIBILIDADE DO VEÍCULO A PERMANECER CONSTRITO. EXECUTADO. INSURGÊNCIA. ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE AMBOS OS AUTOMÓVEIS. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES LABORAIS. ATIVIDADE PROFISSIONAL. PESQUISADOR. REALIZAÇÃO DE VISITAS A ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E PERMANENTE. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES. DISPENSABILIDADE. ALFORRIA DE UM DOS VEÍCULOS. INSTRUMENTO DE TRABALHO OU INDISPENSÁVEL AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE LABORATIVA JÁ RESGUARDADO. OUTRO AUTOMOTOR. QUALIFICAÇÃO COMO INDISPENSÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. INSERÇÃO NA SALVAGUARDA LEGAL (CPC, ART. 833, V). IMPOSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO DUM DOS VEÍCULOS. MANUTENÇÃO. LEGITIMIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão usufruem de intangibilidade legalmente assegurada, sendo absolutamente impenhoráveis, independentemente da natureza da obrigação exequenda, pois volvidos a assegurar a subsistência do executado e sua dignidade, conforme emerge do artigo 833, inciso V, do estatuto processual, não podendo a execução, ademais, à guisa de viabilizar a realização da obrigação inadimplida, implicar a sobrevivência digna do excutido.
2. Conquanto a intangibilidade legalmente assegurada esteja endereçada aos instrumentos necessários ao exercício das atividades laborais, porquanto evocara o legislador ao enunciá-la o substantivo profissão de forma a explicitar que destina-se a preservar a atividade produtiva desenvolvida pelo obrigado como forma de resguardar o fomento de suas necessidades materiais e dignidade (CPC, art. 833, V), inviável que seja inserida na salvaguarda legal automóvel utilizado pelo executado como instrumento de transporte próprio, tendo em conta a profissão que exerce – pesquisador de empresa pública federal -, e não como insumo necessário e/ou indispensável ao desenvolvimento do seu ofício profissional.
3. Aferido que, a par de não se mostrar necessária e indispensável a utilização de dois automóveis para exercício das atividades de pesquisador de empresa pública federal, afigurando-se até mesmo discutível a utilização de veículo automotor no desenvolvimento das atividades afetas ao emprego exercido pelo executado, pois presumível que os deslocamentos que realiza a trabalho são fomentados e viabilizados por sua empregadora, mas havendo sido desconstituída a penhora incidente sobre um dos automotores, ao fundamento que ressoa suficiente para garantir e facilitar-lhe o exercício de sua profissão, deve ser preservada a constrição incidente sobre o segundo veículo de sua titularidade.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.